Tribunal: TJDFT
Processo: 0754458-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754458-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE SANTOS AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENÊ SANTOS AMARAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos dos Embargos à Execução n. 0705901-54.2024.8.07.0014, opostos pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218650136 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que os documentos por ele juntados não são suficientes para provar a incapacidade de pagar as custas processuais. Em suas razões recursais (ID 67548601), o agravante alega que, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não é necessária demonstração de caráter de miserabilidade daquele que o pleiteia, haja vista que a simples afirmação da parte, no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da gratuidade, conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil. Sustenta que é descontado do seu contracheque o montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sobejando como salário líquido o valor de R$ 9.268,47 (nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Afirma que, consoante documentos juntados aos autos de origem, suas despesas mensais e essenciais consomem praticamente todo o seu salário líquido, de modo que o que sobra é o mínimo para passar o mês sem privações e necessidades. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão atacada para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 67548602 e 67548603. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, estejam submetidos, comprovadamente, a dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em tela, não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação apresentada pelo recorrente no processo originário, é possível constatar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça. O contracheque referente ao mês de julho de 2024, acostado no ID 209153290 dos autos de origem, revela que o recorrente é servidor do Senado Federal e possui remuneração bruta correspondente ao montante de R$ 42.058,22 (quarenta e dois mil cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), e líquida no valor de R$ 9.268,47 (nove mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Cabe salientar que as despesas demonstradas pela agravante nos autos de origem - Aluguel: R$ 3.250,00 (três mil e duzentos cinquenta reais); Colégio (Gabriel): R$ 1.885,00 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais); Colégio (Maria Clara): R$ 1.885,00 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais); Água: R$ 358,14 (trezentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos); e Energia: R$ 345,95 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 7.724,09 (sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e nove centavos) -, conforme ID 209153287, por si sós, não se mostram aptas a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a justiça gratuita é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se pode confundir o pobre no sentido legal daquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Embora referidas despesas não possuam, em tese, caráter supérfluo, observa-se que o agravante, voluntariamente, comprometeu grande parte dos seus rendimentos com possíveis empréstimos bancários, o que, somados às deduções legais, culminam no elevado desconto mensal de R$ 32.789,75 (trinta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Os descontos relativos ao pagamento desses empréstimos, certamente, não se enquadram no contexto de custos de vida indispensáveis à sobrevivência. Conforme bem pontuado pelo Juízo ao quo, “[...] o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, não sendo as despesas ordinárias mensais suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte” (ID 218650136). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a parte agravante aufere renda mensal bruta elevada, muito maior que 5 (cinco) salários-mínimos, que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do recorrente, razão pela qual não se observa a presença da probabilidade do direito, nem do risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 16:40:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora RevistadosTribunais,p.422.